Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022.
2. Na hipótese, a doença é preexistente e não foi cumprida a carência determinada para as doenças pré-contratuais, sendo que a autora não se desincumbiu do ônus processual de provar que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência/emergência.
3. Constatado erro material na sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios, pois, não obstante o julgamento de improcedência dos pedidos, a requerida foi condenada nas verbas de sucumbência, a correção de ofício é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.